Tribunal: TJDFT
Processo: 0728329-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BOLSA DE ESTUDO CONCEDIDA EM RAZÃO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA COM O DISTRITO FEDERAL. DOAÇÃO MISTA DE TERRENO COM ENCARGO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA OBRIGAÇÃO COM PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PROCESSO No 2006.01.022651-9. REGULARIDADE/LEGALIDADE DA CLÁUSULA. ACÓRDÃO No 906285. 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INDEVIDA SUSPENSÃO DAS BOLSAS JÁ CONCEDIDAS. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – UDF contra sentença que a condenou na obrigação de ressarcir ao autor a quantia de R$ 38.136,89, referentes às mensalidades pagas para a conclusão do curso de graduação, com relação às quais, no seu entender, deveria estar isento, em virtude de bolsa de estudo fornecida aos servidores do Governo do Distrito Federal, como parte da obrigação assumida pela UDF no ano de 1969, no contrato de doação mista de terreno.
2. Nas razões do recurso, repisa a tese de que o acórdão no 906285 que reformou a sentença de primeiro grau proferida no processo n.o 2006.01.022651-9, a despeito de julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consignou em seu dispositivo que o restabelecimento das bolsas de estudos se daria a partir do seu julgamento, motivo pelo qual a reforma da sentença não pode retroagir ao período em que os alunos tiveram as suas bolsas escolares suspensas por força da antecipação dos efeitos da tutela de urgência deferida em seu favor, no período compreendido entre segundo semestre de 2015 e primeiro de 2019.
3. Assevera que, além da suspensão de todas as bolsas de estudo, referida decisão revogou todos os processos seletivos realizados pela Secretaria de Governo, inclusive o do autor, com validade para o primeiro semestre de 2015. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. Em contrarrazões, o autor afirma que a ré/recorrente, ao defender a tese de que o acórdão no 906285 determinou o restabelecimento das bolsas de estudos a partir do julgamento, pretende induzir o Juízo em erro, porquanto, em verdade, reconheceu a legalidade da Cláusula IX e, ao dar parcial provimento ao pedido de reconvenção do DF, determinou que o incremento (concessão de bolsas também para a pós-graduação) fosse exigido a partir do julgamento. Diante disso, requer a condenação da UDF na multa prevista no artigo 81 do CPC, em razão da litigância de má-fé.
5. O cerne da controvérsia reside na divergência de interpretação dada à sentença e ao acórdão no 906285 constantes no processo n.o 2006.01.022651-9, no tocante ao direito do autor de ser ressarcido do valor pago pelas mensalidades do curso de graduação, a despeito de beneficiário da bolsa de estudo fornecida aos servidores do Governo do Distrito Federal.
6. Inicialmente, necessário consignar que a UDF ajuizou ação de conhecimento em face do DF (processo n.o 2006.01.022651-9) na qual requereu a declaração de nulidade da cláusula por meio da qual assumiu a obrigação de destinar 10% das vagas a bolsas de estudos para os servidores distritais. O DF, por sua vez, sustentou a legalidade da referida cláusula e, em reconvenção, pugnou pela condenação da UDF, na obrigação de fornecer bolsas de estudo, também, para a pós-graduação, bem como que as vagas não preenchidas fossem reservadas/acumuladas para o semestre seguinte.
7. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na inicial e improcedentes do pedido deduzido na reconvenção, nos seguintes termos:
“Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - UDF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, requerendo a declaração de nulidade da obrigação de destinar 10% (dez por centos) das vagas à bolsas de estudos para servidores distritais.
Em síntese, comprou os módulos A, B e C da Superquadra 704 Sul, ao preço de 10% do valor fixado à época pela NOVACAP. Nessa oportunidade, estipulou ainda a mencionada obrigação de fornecer bolsas.
Defende a nulidade da cláusula pelos seguintes argumentos: a) ausência de referendo pelos colegiados superiores da NOVACAP; b) que o interesse público já se concretizou pela própria compra e venda; c) ilicitude da prestação eterna e ilimitada; onerosidade excessiva; d) transformação da autora em uma entidade com fins lucrativos; e) ofensa aos princípios da boa-fé, da imprevisibilidade e do equilíbrio contratual; exorbitância financeira do gravame.
Requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da cláusula contratual impugnada.
Os documentos de fls. 34/130 instruíram a inicial.
Em manifestação prévia, o Distrito Federal argumentou que o mencionado contrato, em sua essência, representou verdadeira doação com encargo.
O pedido de antecipação de tutela foi INDEFERIDO, conforme decisão de fls. 147/150. Interposto Agravo de Instrumento, o recurso foi convertido em retido (fls. 461/162).
O Distrito Federal apresentou reconvenção às fls. 190/197 requerendo a condenação da UDF em fornecer bolsas de estudo "sonegadas" contempladas à menor por não ter considerado as vagas ofertadas para pós-graduação.
Na mesma oportunidade, ofereceu contestação às fls. 358/378, argumentando que se tratou de verdadeira doação gravada com encargo, razão pela qual a pretensão autoral ofende o princípio da boa-fé objetiva. Informa inexistir onerosidade excessiva por se tratar de álea ordinária.
Réplica pela UDF às fls. 386/400.
Contestação pela autora/reconvinda às fls. 402/414 arguindo inexistência de citação e inépcia da petição inicial. No mérito, defende que não foi sonegada nenhuma bolsa de estudos, uma vez que estas são concedidas pelo prazo de SEIS meses e não para o curso todo, motivo pelo são recalculadas no final do semestre. Ademais, afirmou que não foi entabulada a forma de concessão, motivo pelo qual a escolha cabe a si.
Réplica pelo DF às fls. 483/486.
Determinou-se a inclusão da NOVACAP no polo passivo da demanda. Citada, contestou às fls. 517/527 aduzindo a sua ilegitimidade passiva ad causam e prescrição. No mérito, reafirmou as teses já esposadas pelo Distrito Federal.
Réplica pela UDF às fls. 539/544.
Em razão do valor fixado como honorários periciais, o DF interpôs Agravo Retido (fl. 604). Mantida decisão agravada (fl. 606);
Determinada a produção de prova pericial, juntou-se laudo às fls. 620/629.
Os réus impugnaram a prova produzida. Determinada sua complementação, o perito alertou sobre a impossibilidade de assim proceder em razão da ausência de documentos essenciais, não juntados por nenhuma das partes.
Não foram produziram outras provas e houve manifestações em alegações finais.
É O RELATÓRIO. DECIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
Da leitura dos fatos descritos na petição inicial extraí-se a existência da legitimidade passiva ad causam da NOVACAP, eis que participou no contrato do qual se impugna determinada cláusula. Assim. Com fundamento na Teoria da Asserção, rejeito a preliminar.
Afasto a alegação de prescrição, eis que a pretensão revisional de obrigação de trato sucessivo renova-se mês a mês.
Aparadas as arestas, presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo ao julgamento do mérito.
Preliminarmente, esclareço que ambas as partes apresentam comportamento juridicamente mensurável, pois atuam de forma a violar gravemente a boa-fé objetiva.
Após 50 (cinquenta) anos de cumprimento contratual regular, a parte autora vem questionar contrato que mais se assemelha a uma doação, buscando a declaração de nulidade de cláusula e ressarcimento por perdas e danos.
Já o Distrito Federal, aproveitando-se da existência do processo, ajuíza Reconvenção aduzindo "erro de cálculo" no número de bolsas oferecidas e pleiteia a condenação na oferta das "bolsas sonegadas" ou conversão em perdas e danos.
As pretensões de autor e réu são manifestamente eivadas excesso de exercício de direito, pois, data máxima vênia, pois ignoram décadas de execução contratual pacífica para esposar pretensão de enriquecimento financeiro.
O autor, após estabilizar-se como instituição de ensino superior de destaque no Distrito Federal, vem buscar ressarcimento do terreno que adquiriu praticamente de graça. Já o ente público, beneficiou-se de ter uma instituição de ensino superior em local inóspito à época, que acabou por formar mais de 6.000 (seis mil) servidores distritais.
Portanto, não há qualquer vício originário no contrato nem no número de vagas ofertadas pela UDF, motivo pelo qual rejeito as teses aventadas nesse sentido, bem como a Reconvenção apresentada pelo DF.
Por outro lado, analisando a obrigação da UDF levando-se em consideração o tempo de sua incidência, verifica-se que passou a ofender a boa-fé a justa expectativa das partes.
Ab initio, não é o caso de aplicar a Teoria da Imprevisão (resolução por onerosidade excessiva). Como ressaltado no próprio contrato, o preço pago foi à título de "valor simbólico", a transferência de propriedade se operou de forma plena, existindo ainda tão somente uma obrigação que mais assemelha a um encargo do que uma prestação. Por isso, não há sequer "prestação" passível se tornar onerosa.
Não obstante, tal fato não cria qualquer óbice para a solução da lide. Ressalto que o Princípio da Boa-Fé constitui verdadeira Cláusula Aberta, permitindo ao magistrado analisar o contrato e promover as adequações necessárias para assegurar o cumprimento de sua função social.
Esse foi justamente o espírito do Código Civil de 2002: permitir ao magistrado dá à situação em concreto a solução mais justa, afastando-se da rigorosa Teoria das Nulidades, que se presta tão somente para rescindir contratos, restabelecendo o status quo originário.
Com efeito, o laudo pericial não foi suficiente para responder todos os questionamentos das partes, uma vez que estas buscam apenas seu enriquecimento em desfavor do parceiro contratual. De outra banda, a produção da prova foi bastante oportuna porque demonstrou que, comparando-se o preço atual do terreno com o valor das mensalidades da UDF, as obrigações meio que "se compensaram" financeiramente.
Novamente advirto que não é o caso de se analisar a tratativa entabulada como uma compra e venda tradicional. Além de a própria onerosidade do contrato ser questionável, em nenhum momento a oferta de bolsas visou "compensação financeira", mas sim o atingir o interesse público de atrair uma instituição de ensino superior para a novel Capital e ainda beneficiar os servidores públicos do local.
Diante disso, assiste razão à parte autora relativamente às alegações de que o decurso do tempo foi responsável por transformar uma cláusula originalmente lícita em ilícita. Ora, nunca se imaginou que em tão pouco tempo o Distrito Federal sofreria enorme transformação urbanística, de forma que a rigidez contratual ignora por completo a atual realidade social.
Ademais, tal obrigação é de questionável constitucionalidade, pois ofende a isonomia por beneficiar determinada classe profissional (servidores públicos do Distrito Federal). Cabe lembrar tais benefícios exigem, impreterivelmente, autorização legislativa, conforme a reiterada jurisprudência deste eg. TJDFT:
"A desafetação de terrenos públicos para a criação de áreas intersticiais na cidade do Gama/DF e a consequente destinação das áreas situadas entre conjuntos habitacionais ("becos do Gama") à moradia de policiais e bombeiros militares, policias civis e servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF na forma da previsão legal devem ser precedidas de autorização legislativa específica, observada, ainda, a anuência dos proprietários dos lotes lindeiros como pressupostos para que haja a ocupação e edificação nos espaços criados, consoante o que restara delineado pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça ao declarar inconstitucionais, em sede de controle concentrado e eficácia erga omnes, a Lei Complementar Distrital no 826/2010 e o inciso V, do art. 105, da Lei Complementar Distrital no 728/2006". (Acórdão n.661427, 20100410107494APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2013, Publicado no DJE: 18/03/2013. Pág.: 134)
Forte nas razões expostas, a manutenção da obrigação configura infração aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, devendo ser desconstituída por sentença, produzindo efeitos ex nunc.
Portanto, a procedência parcial dos pedidos é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, forte nas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos delineados na inicial, para DESCONSTITUIR a obrigação relativa ao fornecimento de bolsas de estudo, com produção de efeitos prospectivos a partir da data da prolação sentença, incidentes a partir do próximo semestre, e JULGO IMPROCEDENTES os pleitos constantes da Reconvenção.
Tendo em vista os diversos pedidos formulados no decorrer do processo, antecipo os efeitos da tutela para DETERMINAR aos réus que se abstenham de exigir o cumprimento da obrigação desconstituída por esta Sentença.
Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC.
Custas ex lege.
Quanto à ação principal, diante da sucumbência recíproca,
fixo os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo cada parte arcar com os pertencentes ao seu advogado.
Quanto à Reconvenção apresentada pelo Distrito Federal, o condeno em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Remessa necessária ao Tribunal de Justiça na forma do art. 475, §1o, do Código de Processo Civil.
Decorrido os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Brasília - DF, sexta-feira, 10/04/2015 às 14h40”. (Grifos)
8. Com efeito, verifica-se que a sentença declarou lícita a cláusula impugnada. Nada obstante, acolheu parcialmente a tese da UDF no sentido de que o decurso do tempo transformou uma cláusula originalmente lícita em ilícita, razão pela qual desconstituiu a obrigação relativa ao fornecimento de bolsas de estudo, a partir da data da prolação sentença.
9. Desse modo, tem-se que a antecipação dos efeitos da tutela atinente ao cumprimento da obrigação desconstituída pela sentença refere-se, tão somente, às novas concessões de bolsas de estudo (efeitos prospectivos) e não àquelas já concedidas em data anterior, como no caso do autor, contemplado com a bolsa de estudo até o final do seu curso de graduação, no dia 27/03/2015 (ID 22318279).
10. Para além disso, a 4a Turma Cível do TJDFT reformou in totum a sentença que declarou irregular/ilegal a cláusula a partir da prolação e julgou improcedente o pedido deduzido na inicial (declaração de nulidade da cláusula em assumiu a obrigação de destinar 10% das vagas a bolsas de estudos para os servidores distritais), in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO EM 1969 - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREÇO ABAIXO DO VALOR DE MERCADO - VERDADEIRA DOAÇÃO MISTA - DOAÇÃO COM ENCARGO - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO - REGULARIDADE DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA.
1. Não existindo critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, o risco da atividade e a capacidade das partes.
2. A prescrição é instituto jurídico para penalizar a inércia da parte e surge com o inadimplemento da obrigação. Em se tratando de obrigação de trato sucessivo o prazo prescricional é renovado em cada prestação não cumprida. Precedentes do STJ.
3. O contrato de compra e venda que prevê como valor da aquisição do bem apenas 10% (dez por cento) do valor do imóvel, valor simbólico, possui natureza de uma doação mista, apesar da nomenclatura diversa.
4. Em sendo um contrato de doação, não há qualquer irregularidade na previsão de encargo a ser cumprido pelo donatário.
5. A interpretação das cláusulas contratuais deve ser realizada segundo a boa-fé e os usos e costumes (CC, art. 113).
6. Agravo retido parcialmente provido, rejeitadas as preliminares, deu-se parcial provimento ao apelo dos réus e à remessa necessária.
(Acórdão 906285, 20060110226519APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 274) (Grifo)
11. Com efeito, ainda que pairasse dúvidas acerca do direito do autor, evidente que o pleito da UDF foi julgado improcedente.
12. Vale dizer, declarou-se regular/legal a cláusula IX da escritura pública de compra e venda que estabelece:
"IX) - sendo a Outorgada Compradora de caráter educacional e o preço dos lotes ora vendidos meramente simbólico, esta última se obriga a destinar a título gratuito, 10% (dez por cento) de suas vagas à Prefeitura do Distrito Federal, que preencherá livremente observadas as normas estatutárias da Outorgada compradora."
13. No tocante à interpretação da cláusula, restou consignado que, ao contrário do alegado pela UDF, a bolsa de estudo será concedida até a conclusão do curso.
14. Além disso, ante a ausência de previsão em sentido contrário, acolheu-se parcialmente o pedido do DF (reconvenção) para estabelecer que, a partir do julgamento, as bolsas de estudo fossem concedidas também para os cursos de pós-graduação fornecidos pela UDF. O pedido de acumulação das vagas não preenchidas foi improvido.
15. Ao final, concluiu-se que: “a partir do presente julgamento, a cláusula contratual IX da escritura de compra e venda firmada entre as partes passe a ser interpretada de forma a assegurar que, 10% das vagas disponibilizadas semestralmente pela autora, inclusive com cursos de pós-graduação, sejam concedidas com bolsas de estudos para o réu, assegurada a bolsa de estudo até a conclusão do curso pelo bolsista, bem como que não ocorra a acumulação das vagas não preenchidas de um semestre para o seguinte”.
16. Cita-se, outrossim, a ementa do acórdão no 1031530 proferida em embargos de declaração (trânsito em 18/03/2019 no processo n.o 2006.01.022651-9):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOAÇÃO COM ENCARGO - PRAZO INDETERMINADO - LEGALIDADE - OMISSÃO SANADA - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO - DEU-SE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. A passagem no tempo não torna ilegal o encargo assumido em benefício do interesse geral, não havendo nenhum óbice legal à sua manutenção por prazo indeterminado (CC 553).
2. Sanada a omissão reconhecida pelo E. STJ quanto à "questão federal relativa à perpetuidade da cláusula referente ao fornecimento de bolsas aos servidores públicos do Distrito Federal".
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão sem atribuição de efeitos infringentes.
(Acórdão 1031530, 20060110226519APO, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/7/2017, publicado no DJE: 18/7/2017. Pág.: 224/233)” (Grifo)
17. Registre-se que, ao contrário da interpretação dada pela UDF à sentença proferida no processo n.o 2006.01.022651-9, não há qualquer determinação ou sequer menção acerca da alegada suspensão de todas as bolsas de estudo concedidas até a data do julgamento, tampouco, de revogação de todos os processos seletivos realizados pela Secretaria de Governo. Ao revés, verifica-se que o juízo reconheceu a regularidade/validade das bolsas até então concedidas com fundamento na clausula contratual IX da escritura de compra e venda firmada entre a UDF e o DF.
18. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.